Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-48.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018114-48.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLANBERSON BARROS DE SOUZA (RECORRENTE), ODAIR RODRIGUES - CPF: 830.949.891-87 (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO X. FRANÇA (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES - CPF: 835.871.361-49 (ASSISTENTE), JEREMIAS ALVES DA SILVA - CPF: 503.436.101-91 (ASSISTENTE), IRACILDA DA COSTA E SILVA RODRIGUES - CPF: 769.344.031-34 (ASSISTENTE), RONEY NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 691.073.511-00 (ASSISTENTE), CINTHIA GONÇALVES DE AMORIM (ASSISTENTE), SANDRA REGINA DE BARROS (ASSISTENTE), CIRLENE PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
autoria atribuída ao recorrente decorre de testemunhos indiretos;
(ii)
ausência de indicação, pelas testemunhas, da fonte da prova;
(iii)
testemunhas que fazem referências a termos vagos e imprecisos, como “populares e “moradores”.

3. Requerimento do recurso: impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos preenchem o
standard
probatório exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 413 do Código de Processo Penal, ao dispor que a decisão de pronúncia será proferida quando houver indícios suficientes de autoria, busca evitar a submissão de casos temerários, isto é, sem qualquer lastro probatório, ao crivo do Conselho de Sentença.

6. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, testemunhos indiretos (ouvir dizer –
hearsay testimony
) e elementos de informação colhidos apenas na fase investigativa, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não atingem o
standard
probatório exigido para sentença de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, artigo 5º XXXVIII, ‘d’; Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1067392; STJ, HC n. 706.735/RS; TJMT, RSE n. 0000673-32.1999.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado
Flanberson Barros de Souza
contra a sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0018114-48.2018.8.11.0042, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (id. 260309401).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua impronúncia, uma vez que os indícios de autoria seriam frágeis e decorrentes de testemunhos indiretos (id. 260309410).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 260309412).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 260309413).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 264714272).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Flanberson Barros de Souza
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial em comento que, no dia 08 de abril de 2018, por volta das 20h15min, no ‘Bar do Mia’, localizado à Rua Doutor Antônio Epaminondas, esquina com a Rua Amâncio Prado de Jesus, Bairro Carumbé, nesta Capital, Flanderson Barros de Souza, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de ODAIR rodrigues.

Restou apurado nos autos do inquérito policial em comento a existência de uma rixa, que persiste há mais de 10 (dez) anos, entre gangues, identificadas como ‘o pessoal do Bela Vista’ e ‘Carumbé’.

Desta maneira, no dia dos fatos, tanto a vítima como o acusado frequentavam o mesmo bar, oportunidade em que enquanto a vítima cruzava o estabelecimento, o acusado, deixando sua motocicleta ligada para facilitar sua evasão do local, chegou por trás da vítima e desferiu 5 tiros, levando a vítima Odair a óbito, conforme estampado no laudo pericial de necropsia n. 1.1.01.2018.003817-01 (fls. 29/55) e laudo pericial de local de crime n. 2.06.2018.004668-01 (fls. 58/81).

No que se refere às qualificadoras, verifica-se que oc rime em questão se deu em razão de vingança, ante a existência de rusgas de gangues.

Noutro giro, nota-se que restou evidenciado que o crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o acusado atingiu a vítima de surpresa, pelas costas, não lhe dando qualquer oportunidade de reagir ou empreender fuga. [...]”
(id. 255374153).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o réu nos termos da denúncia oferecida.

Contra esta decisão, interpõe recurso em sentido estrito, cuja tese deduzida será adiante analisada.

1. IMPRONÚNCIA

Nesta instância recursal, o pronunciado discorre que os indícios de autoria são frágeis, pois baseados apenas em testemunhos indiretos, os quais não preenchem o
standard
de prova exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que a irresignação recursal deve prosperar.

Com efeito, a primeira fase do procedimento do júri, denominada de sumário da culpa (
judicium accusationis
), constitui um verdadeiro filtro das teses acusatórias. Esta etapa se destina a identificar a plausibilidade das versões fáticas apresentadas ao longo da instrução probatória, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a existência de indícios suficientes de autoria. Significa dizer que não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova inequívoca da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência pátria sustentaram a incidência do princípio
in dubio pro societate
, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pelo artigo 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição da República.

No entanto, como fruto de uma profunda evolução da jurisprudência pátria, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação.

Neste diapasão, passou-se a negar a incidência do pseudo-princípio
in dubio pro societate
, sobretudo em razão de que a desnecessidade de um juízo de certeza quanto à autoria não significa que qualquer dúvida acarrete a submissão do réu ao julgamento de seus pares, especialmente em virtude dos efeitos e da carga decisória que uma decisão de pronúncia contém.

Dessa forma, nesta primeira fase do procedimento do júri, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos quanto à autoria ou participação do agente, exigindo-se um quadro probatório consideravelmente seguro.

Por corolário, a indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer –
hearsay testimony
) ou narrativas exclusivas da fase extrajudicial não podem servir como sustentáculo para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A rigor, assim preleciona a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º,
LV,CF
) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). [...] 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º,
LVII,CF
e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. [...]”
(STF, ARE 1067392, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

Desse modo, a interpretação conferida ao artigo 413 do Código de Processo Penal é a de que a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim
“suficientes”,
adjetivo este que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na conduta delitiva.

A propósito, com vistas a definir o que seriam indícios suficientes de autoria, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam:

“[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...]”
(STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023).

Ademais, a necessidade de que os casos se revistam de um suporte probatório seguro para a pronúncia reside no fato de que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença, diante da soberania dos veredictos, não podem ser amplamente revisadas pelas instâncias recursais, o que justifica a exigência de um rigor maior nesta primeira fase do procedimento do júri.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou a pronúncia do recorrente com base nos depoimentos das testemunhas Investigador da Polícia Civil Marcos Rogério França, Alex Rodrigues, Roney Nascimento de França e Jeremias Alves da Silva.

Todavia, ao compulsar referidos depoimentos, observa-se que a prova oral não preenche o
standard
de prova necessário para pronunciar o recorrente.

Na fase instrutória, o Investigador da Polícia Civil
Marcos Rogério X. França
relatou que os moradores da região, temendo represálias, se recusavam a fornecer detalhes sobre a autoria do crime, sobretudo considerando a brutalidade como o delito foi perpetrado. Afirmou que, no decorrer das diligências, as informações angariadas apontavam o recorrente como o autor do delito (id. 260309355).

A testemunha
Alex Rodrigues
, irmão do ofendido, declarou à autoridade policial que já se encontrava no bar quando o réu chegou. Disse que, posteriormente, viu seu irmão chegar ao estabelecimento, mas, como já estava de saída, não o alertou sobre a presença do acusado. Explicou que não confiava no recorrente devido à desavença deste com outro membro da família. Informou ainda que soube do crime por intermédio de uma vizinha e, ao retornar ao local dos fatos, populares teriam identificado o recorrente como o responsável pelos disparos (id. 260307697 – Pág. 22).

Em juízo, confirmou suas declarações anteriores e reiterou que os presentes na cena do crime lhe informaram que o réu foi quem alvejou a vítima, atingindo-a pelas costas. Além disso, declarou que o proprietário do bar teria lhe contado que o recorrente o ameaçou para que não entregasse imagens das câmeras de segurança (id. 260309296).

A testemunha
Roney Nascimento de França
, em depoimento prestado durante a fase investigativa, afirmou que estava no bar antes do crime e presenciou a chegada, separadamente, do réu e da vítima. Acrescentou que moradores da região atribuíram a autoria dos disparos ao pronunciado (id. 260307697 – Pág. 173).

Em juízo, declarou que não testemunhou o crime, pois já havia deixado o local. Disse também que se lembrava da presença do réu no bar, mas não soube confirmar se a vítima chegou a ir até lá. Ressaltou que as pessoas que estavam no local no momento do crime demonstraram medo de informar quem seria o autor dos disparos (id; 260309392).

O proprietário do bar,
Jeremias Alves da Silva
, declarou na fase investigativa que ouviu dizer que a vítima comprou uma cerveja em seu estabelecimento e, ao atravessar a rua, foi surpreendida pelo réu, que desceu de uma motocicleta e efetuou disparos pelas costas. Mencionou que as testemunhas oculares identificaram o pronunciado como o autor, mas se recusaram a prestar depoimento devido à sua reputação de indivíduo perigoso (id. 260307697 – Pág. 26).

Em juízo, afirmou que o crime ocorreu em seu bar, mas negou ter presenciado os fatos diretamente. Reiterou que tomou conhecimento do ocorrido por terceiros que não quiseram se identificar e que soube que o réu chegou ao local de moto antes de efetuar os disparos (id. 260309296).

A informante
Sandra Regina de Barros
, mãe do réu, declarou em juízo que, no dia dos fatos, ele estava com ela em uma casa que havia acabado de construir (id. 260309355).

Diante desse cenário probatório, apesar das arguições expostas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, fica claro que a atribuição de autoria do recorrente origina-se apenas e tão somente das declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas que não presenciaram os fatos, as quais apenas aduziram que teriam ouvido dizer que o recorrente é o autor do fato apurado nesta ação penal.

Menciona-se, ainda, que as testemunhas não apontaram a fonte da prova, isto é, não disserem quem teria, de fato, atribuído a autoria ao recorrente, ao passo que somente se reportaram a origens vagas e imprecisas, como “populares” e “moradores”.

Assim, como já pontuado em linhas anteriores, a pronúncia, embora não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de um
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias.

Se os indícios são frágeis, como na hipótese presente, a impronúncia é medida que se impõe, como consectário do princípio do
in dubio pro reo,
norma basilar que rege o modelo acusatório adotado pela legislação penal brasileira.

Nesse sentido, assim tem decidido a Quarta Câmara deste Sodalício:

“[...] 1. A pronúncia exige standard probatório superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios. 2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas. 3. Testemunho por ‘ouvir dizer’, isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia. [...]”
(TJMT, RSE n. 0000673-32.1999.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).

Por fim, consigna-se que a solução de impronunciar o recorrente não faz coisa julgada material, uma vez que é possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, acaso surjam novos elementos probatórios aptos a amparar a pretensão acusatória, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Flanberson Barros de Souza
, em dissonância do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de impronunciá-lo da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025